Tribunal: CARF
Processo: 10680.729714/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.729714/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS OSVALDO BATISTA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
GLOSA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA.
O imposto retido na fonte sobre rendimentos de pessoa física que figure como
sócia da pessoa jurídica retentora pode ser compensado na declaração do
beneficiário, desde que o contribuinte comprove o efetivo recolhimento do
imposto retido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte, acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2017/417502584311019 (fls. 41/44), relativamente ao ano-calendário de 2016, na
qual foi apurado crédito de tributário de R$ 19.627,45.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.729714/2018-82
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.729714/2018-82

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 07/08/2018 (fl. 46), o contribuinte
apresentou impugnação em 20/08/2018 (fls. 03), com as seguintes alegações:

É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- no caso do imposto de renda retido na fonte, a fonte pagadora é a pessoa
responsável por sua retenção e seu respectivo recolhimento;
- ainda que o Recorrente seja sócio da fonte pagadora, não há que se confundir a
pessoa física com a pessoa jurídica;
- portanto, ao contrário do que dispõe na decisão de primeira instância, não se
aplica no caso o artigo 723 do RIR/99, visto que não se trata de lançamento contra a pessoa
jurídica do qual o Recorrente é sócio e eventualmente responsável, mas sim de notificação de
suposta compensação indevida realizada pela sua pessoa física.
- não há que se falar em responsabilidade solidária do sócio se não há efetivo
lançamento contra a pessoa jurídica.
- não obstante, deve-se destacar que, conforme documentos anexos, a empresa
Têxtil Minas, responsável pelo recolhimento da retenção sofrida pelo Recorrente, aderiu ao
PERT, incluindo o referido valor no aludido programa de pagamento.
- deste modo, ainda que o Recorrente não possa ser impedido de realizar a
compensação dos valores que sofreu retenção por expressa previsão legal, independente de
recolhimento do IRRF, não há que se falar em falta de recolhimento, tendo em vista que o valor
retido está sendo pago.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.729714/2018-82

Em 20/02/2019, o Recorrente junta documento (e-fl. 103) onde alega que a fonte
pagadora Têxtil Minas Industria e Comércio, responsável pelo recolhimento da retenção sofrida
pelo contribuinte, aderiu ao PERT, incluindo o referido valor no aludido programa de
pagamento;
- Requer então a juntada da consolidação do Parcelamento Pert (e-fls. 104/107),
onde o devido parcelamento encontra-se liquidado, logo não há que se falar em falta de
pagamento, tendo em vista a extinção do crédito tributário;
Em 28/08/2019, foi emitido o seguinte despacho de encaminhamento por parte da
RFB (e.fl. 112), in verbis:
Em atenção ao despacho de fls. 109, e tendo em vista as alegações às fls. 103 do
contribuinte, informo que, ainda que o parcelamento esteja liquidado, ele não está
encerrado (somente o encerramento sacramenta a liquidação do parcelamento). Isso
porque, como o contribuinte indicou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa para
liquidar a maior parte do Pert (95%), está pendente de confirmação esses créditos por
parte da RFB, conforme tela de fls. 111 (inciso I, do § 9o, do art. 13, da IN RFB no
1.711/2017).
Em 04/09/2019, foi emitido um novo despacho de encaminhamento por parte da
RFB (e-fl. 114), in verbis:
Devolva-se ao CARF para continuidade do julgamento, visto continuar sendo necessária
a análise quanto à procedência do lançamento. Ressalte-se que a adesão ao PERT foi da
Pessoa Jurídica responsável pela retenção do IRRF enquanto que o lançamento em
comento foi efetuado na Pessoa Física. Há de ser apreciada essa questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O contribuinte foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 17.852,62, quando da apresentação da sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
A fonte pagadora, Têxtil Minas Indústria e Comércio, entregou DIRF relativa ao
ano calendário 2016, onde informa um IRRF em nome do contribuinte no valor de R$ 17.852,62,
porém não efetuou o recolhimento do valor retido.
A fiscalização glosou o valor total do imposto de renda retido na fonte declarado
pelo contribuinte e não recolhido, uma vez que, conforme art. 723 do RIR/99, o contribuinte
sócio e/ou proprietário da empresa é solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto
retido.
O artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN) tem a seguinte redação:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária:

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.729714/2018-82

Parágrafo Único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-
se:
(...)
II - responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa em lei.

O parágrafo único do retro mencionado artigo autoriza, expressamente, a
atribuição da fonte pagadora da renda os dos proventos auferidos, a condição de responsável
tributário, devendo reter o valor do imposto de renda de seus colaboradores na fonte.

Ainda que seja o contribuinte pessoa física quem possua a disponibilidade
econômica dos valores, o responsável pela retenção é um terceiro, a pessoa jurídica
empregadora, em relação ao fato gerador do tributo, conforme dicção do artigo 128 do CTN:

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

O artigo 45 do CTN estabelece que a lei poderá atribuir a responsabilidade da
fonte pagadora reter e recolher o tributo, como se vê:

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a
que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa
condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de
renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda
ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

Assim, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente:

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais, aprovados na forma
da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura -
PRONAC, de que trata o art, 90;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.729714/2018-82

III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades
audiovisuais de que tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.

Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:

Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se a conclusão de que,
para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante
de retenção emitido pela sociedade empresária (fonte pagadora) é requisito essencial.

Nos casos em que o contribuinte é sócio ou administrador da pessoa jurídica,
como no caso em tela, uma vez que em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 47/53)) consta
como natureza de sua ocupação “PROPRIETÁRIO/EMPRESA OU FIRMA INDIVIDUAL OU
EMPREGADOR-TITULAR, tendo recebido rendimentos apenas da fonte pagadora Têxtil Minas
Industria e Comércio, tendo 100% do capital social dessa empresa, logo a regra aplicável é
aquela contida no artigo 723 do RIR/99:

Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo
os
acionistas
controladores,
os
diretores,
gerentes
ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado
na fonte (Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste
artigo restringe-se ao período da respectiva administração,
gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o,
parágrafo único).

A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido
na fonte, nesses casos, a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a pessoa
física, por ser sócio da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a empresa, na
apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte.

Em apertada síntese, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos também
seja o responsável pela administração da empresa (fonte pagadora), é necessária a comprovação
do efetivo recolhimento do imposto retido.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.729714/2018-82

O teor do artigo 723 do RIR/99 se adequa perfeitamente ao artigo 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.

Como demonstrado pelo arcabouço legislativo colacionado na presente decisão, o
contribuinte, enquanto sócio da empresa, é responsável solidário pela comprovação do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte devido pela pessoa física. Isto pois, como pratica os atos de
administração da sociedade empresária, é totalmente crível que detenha os documentos comprobatórios
da quitação do imposto, como a DIRF.
Assim segue a jurisprudência deste CARF:

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO
RECOLHIDO.
SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA. GLOSA DE FONTE. RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária,
sendo o contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte
pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.”
(Acórdão no 2202-00.826, de 19 de outubro de 2010)

GLOSA
DO
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária
solidária, deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na
fonte, quando restar comprovado que o valor não foi recolhido e
que o contribuinte é sócio-gerente da fonte pagadora dos
rendimentos.” (Acórdão no 2801-01.284, de 2 de dezembro de
2010)
Passamos então a verificar se o contribuinte demonstrou nos autos a comprovação
do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, por ser ele sócio da empresa responsável pela
retenção e recolhimento do IRRF.
Conforme consta à e-fl.112, apesar do parcelamento de seus débitos tributários
feito pela empresa Têxtil Minas Industria e Comércio constar como liquidado, inclusive os
valores relativos ao IRRF (e-fls. 104/106), ano-calendário 2016, ele não está encerrado (somente
o encerramento sacramenta a liquidação do parcelamento). Isso porque, como o contribuinte
indicou Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa para liquidar a maior parte do Pert (95%),
está pendente de confirmação desses créditos por parte da RFB, conforme tela de e-fls. 111
(inciso I, do § 9o, do art. 13, da IN RFB no 1.711/2017).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.666 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.729714/2018-82

Portanto, não consta dos autos a comprovação do efetivo recolhimento do imposto
de renda retido na fonte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 122
DF CARF MF
Original